Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-47.2022.8.11.0030
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000795-47.2022.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO - CPF: 050.256.361-32 (EMBARGANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), NAYANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 064.199.461-31 (EMBARGANTE), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO), ARQUELINA RIBEIRO DE MELO - CPF: 031.373.371-60 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS DA CUNHA - CPF: 188.840.592-91 (ASSISTENTE), ARLINDO DA SILVA RONDON FILHO - CPF: 345.414.971-15 (ASSISTENTE), JOSIVALDO NERIS DE CAMPOS - CPF: 043.164.081-51 (ASSISTENTE), LAZARO ALVES DIAS - CPF: 079.283.086-57 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ARQUELINA RIBEIRO DE MELO - CPF: 031.373.371-60 (ASSISTENTE), NAYANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 064.199.461-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000795-47.2022.8.11.0030

EMBARGANTE: GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida (N.U 0002554-54.2017.8.11.0025, minha relatoria, DJe: 8/4/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000795-47.2022.8.11.0030

EMBARGANTE: GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração vertido contra decisão colegiada que, à unanimidade, desproveu o recurso de
Guthyers Fernando Lunkes Camargo
.

Em suas razões, a defesa alega que o acórdão padece de omissão, sob o argumento de que:
a)
“
esse Tribunal não examinou devidamente o ponto crucial, qual seja, a falta de comprovação adequada das ‘fundadas razões’ nos autos no processo
”;
b)
“
apesar da afirmação dos agentes policiais sobre informações recebidas de terceiros, não há inclusão nos autos do auto de prisão em flagrante e do termo de declaração desses informantes
”;
c)
“
embora se tenha mencionado a filmagem da conduta da coacusada Nayane por meio de Drone, as respectivas filmagens não foram anexadas ao processo
” e;
d)
“
tem-se que as declarações dos policiais não estão amparadas em elementos objetivos dos autos da ação penal, de modo que inexiste a comprovação da ‘fundada razão’ para ingresso na residência do embargante
”.

Com essas considerações, almeja a reforma da decisão para que seja analisada a ausência de fundadas razões para ingresso domiciliar, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000795-47.2022.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelação criminal, cujo acórdão está sendo impugnado, foi julgado por esta 1a Câmara Criminal em 12 de dezembro de 2023, na qual a defesa do embargante postulou a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas.

O recurso foi desprovido, à unanimidade, restando o acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA INDISCUTÍVEL – APREENSÃO DE 878,93G DE COCAÍNA, 507,73G DE MACONHA E PETRECHOS [DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICOS PICOTADOS] – PROVAS SUFICIENTES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” [STF. HC no 219.539 AgR. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 6/10/2022].

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente, sobretudo pela apreensão de 878,93g de cocaína, 507,73g de maconha e petrechos [duas balanças de precisão e plásticos picotados], comumente utilizados para a prática da mercancia
”.

Para melhor delimitação do tema, trago à colação, excerto do acórdão impugnado,
in verbis
:

“(...)
A defesa sustenta que “os acusados tiveram a residência invadida pelos agentes policiais sem que houvesse a expedição de qualquer mandado por esse Juízo, de modo há nulidade insanável, que contamina todo o processo criminal por derivação.

(...) Portanto, quando ocorre uma invasão policial em uma residência sem mandado judicial, a busca e apreensão se tornam ilegais, e as provas obtidas através dessa invasão são consideradas ilícitas, independentemente do suposto crime de tráfico de drogas
”.

Valho-me do Boletim de Ocorrência no 2022.223785 para elucidar a tese aventada, in verbis:

“Esta guarnição, GAP do 7o BPM, e a Agência Local de Inteligência em diligência desencadeada pela prisão em flagrante de natureza ‘tráfico de drogas’ em Rosário Oeste, ocasião em que foi apreendida uma grande quantidade de entorpecente e que
os suspeitos informaram com exatidão o endereço onde compraram o referido entorpecente
, sendo este na cidade de Nobres, e afirmaram que o local é de um dos chefes do ‘Comando Vermelho’ na região.

Quando chegamos ao endereço informado, percebemos uma movimentação nos fundos da referida residência
, vimos pelo portão que um homem moreno correu para dentro da residência e também ouvíamos muito barulho vindo de dentro da residência e apesar de chamarmos os ocupantes da casa, não fomos atendidos, sendo totalmente ignorados.

Por sua vez,
o serviço de Inteligência do Batalhão, utilizando um

drone filmou a ação suspeita da Sra. Nayane, que pulava pela janela dos fundos e arremessava coisas pelo muro do lado direito da residência
.

De imediato, nos foi repassada essa informação e
rapidamente entramos em contato com o proprietário da casa ao lado, na qual ela arremessou os volumes e nos franqueou a entrada e constatamos que se tratava de entorpecentes, balanças, celulares e plásticos picados, que seriam utilizados para embalar entorpecente
.

Diante dos fatos, puxamos o portão, adentramos e realizamos a prisão da suspeita citada e seu ajudante
. Comento ainda que
permanecemos em frente da residência por vários minutos e esse foi o tempo necessário para que escavassem o entorpecente e tentassem se livrar do mesmo
, jogando para o quintal vizinho, momento em que foi filmado em tempo real
(...)”.

Os fatos narrados no boletim de ocorrência foram ratificados em juízo por um dos policiais militares que participaram da diligência, o PM Josivaldo Neris de Campos, in verbis:

“(...) Ministério Público: O que o senhor se recorda desses fatos sobre esses nomes?

Testemunha: Eu não me recordo a data, eu me recordo que estava assumindo um serviço juntamente com o sargento de fundo (...). Eu estava assumindo um serviço, no caso, do GAP, do grupo de apoio, e a guarnição do serviço diário de Rosário D’oeste estavam com duas pessoas conduzidas, em tese, pelo crime de tráfico de drogas, inclusive, um era moto taxista. Na entrevista pessoal, esses dois conduzidos falaram para quem estava de serviço na guarnição diária que havia comprado esses entorpecentes (...) na cidade Nobres, na residência do seu Guthyers e Nayane, a outra. Aí a gente assumiu esse serviço,
a nossa guarnição da agência local de inteligência já estava na cidade de Nobres, já tinha feito monitoramento e já sabia do local certinho
. No momento que a gente chegou na frente da residência (...), ninguém saiu no primeiro momento, ninguém tinha saído da residência nem nada, a guarnição já estava quase se retirando e indo embora, momento que saiu uma criança de aproximadamente da idade de três a cinco anos (...). Aí a gente percebeu uma movimentação dentro da casa, do terreno ali e a gente percebeu que tinha gente lá dentro e, no momento,
a nossa guarnição de inteligência sobrevoou um drone e viu a conduzida saindo com a sacola e jogando no lado do muro vizinho
. Aí
a gente conseguiu fazer contato com o proprietário da residência e a gente conseguiu adentrar e viu que se tratava de substâncias entorpecentes, no caso, drogas e tinha balança de precisão
(...), a gente voltou para a frente da residência e saiu um senhor (...), me recordo também que tinha três cachorros na residência da raça ‘Pitbull’, isso aí impossibilitou, no primeiro momento, da gente fazer o ‘adentramento’, a gente pediu para esse senhor estar prendendo esses cachorros. Aí, depois de ele ter prendido os cachorros, a gente ingressou na residência, fizemos a busca na residência, também encontramos mais uma quantidade de entorpecentes, eu me recordo. Aí, na residência, estava a senhora Naiane e a filha dela somente, o senhor Guthyers (...) não foi localizado naquele momento (...). Posteriormente, a gente se deslocou para a companhia de Nobre para fazer o boletim de ocorrência.

Ministério Público: Esses objetos que foram descartados ou jogados pela Nayane,
vocês chegaram a apreender tudo e constataram que eram drogas
?

Testemunha: Sim,
a gente fez a apreensão dele, foi até mencionado no boletim de ocorrência. Eu não sei quanto à perícia da polícia civil, se confirmou realmente, mas, no primeiro momento, pareceu que a substância era entorpecente
(...).”

Embora tenha sido ouvido apenas na etapa inquisitorial, Lázaro Alves Dias, proprietário da residência onde foi encontrado o material ilícito, confirmou a narrativa contida no boletim de ocorrência no sentido de que autorizou a entrada dos policiais militares em sua casa, in verbis:

“Que no dia dos fatos, 16/8/2022, por volta das 17 horas, estava chegando em sua casa quando foi surpreendido por uma equipe da Polícia Militar na porta de sua residência; Que os policiais militares informaram que havia sido jogado aos fundos de sua residência um certo volume, ocasião em que os mesmos solicitaram a entrada em sua casa para verificar do que se tratava; Que permitiu a entrada dos policiais, sendo que se dirigiram até o quintal de sua casa, onde retornaram com uma sacola; Que não chegou a ver o que continha no interior da sacola, sendo que, logo após, os PMs seguiram para frente da casa de seus vizinhos, os quais não tem conhecimento dos nomes; Que adentrou a sua residência e não viu qualquer nova atitude da guarnição PM; Que informa que como não para muito em casa, por conta de seu trabalho (atua como enfermeiro), nunca reparou a rotina de seus vizinhos, bem como não tinha qualquer conhecimento que a residência funcionava como ‘ponto de drogas’”.

Assim,
não
prospera a tese de ilicitude da prova obtida mediante invasão de domicílio, haja vista que os materiais ilícitos não foram localizados na residência de
Fernando
, mas na casa de Lázaro, seu vizinho, o qual franqueou a entrada da polícia no local.

Foi somente após a constatação de que a sacola continha entorpecentes e petrechos [
fundadas razões
], arremessados ao terreno vizinho pela esposa do apelante, que os policiais militares entraram na residência do acusado, de modo que é perfeitamente justificável a mitigação da inviolabilidade domiciliar, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada.

(...)”.

Conforme se vê do
decisum
, não há nenhum vício (omissão) apontado pelo embargante, haja vista a presença de
fundadas razões
para entrada domiciliar, que foi
devidamente
analisada por este E. Tribunal.

De todo modo, no que se refere às teses ora aventadas, de ausência da filmagem da conduta da corré Nayane e do termo de declaração dos informantes, consigno que, independentemente da juntada desses documentos, a entrada domiciliar foi justificada pelas circunstâncias do caso concreto, consistentes na
prévia
apreensão de entorpecentes e petrechos, arremessados ao terreno vizinho, o qual franqueou a entrada dos policiais no local.

Por mais que a defesa argumente que as declarações dos agentes estatais não foram amparadas em elementos objetivos, verifico que o contexto fático
anterior
à invasão (indicação precisa do endereço onde o entorpecente foi adquirido, somada à localização dos estupefacientes) forneceu de maneira satisfatória indícios mínimos de situação flagrancial no interior da residência.

Na verdade, nas razões dos aclaratórios percebe-se, nitidamente, o inconformismo com o resultado do julgamento, contudo, os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se prestam para tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024